Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O ÓBITO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços médicos e pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta da equipe hospitalar e o óbito do paciente portador de adenocarcinoma de cólon em estágio avançado. O embargante sustenta omissão, afirmando que não foi possível prosseguir o tratamento oncológico pela ausência de resultados em biópsia.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à alegação de falha no tratamento médico em hospital público que teria impedido a continuidade do tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, destacando que o laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta médica e o desfecho do óbito.
5. A perícia atestou que o paciente apresentava tumor maligno avançado, com múltiplos implantes metastáticos e prognóstico reservado desde o diagnóstico, sendo a cirurgia realizada apenas de caráter paliativo para evitar obstrução intestinal.
6. O laudo confirmou que houve acompanhamento médico contínuo, com realização de exames e utilização de protocolos técnicos adequados, inexistindo elementos que indicassem inobservância médica.
7. A ausência de nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso afasta o dever de indenizar.
8. O recurso traduz mera tentativa de rediscutir a decisão desfavorável, sem demonstrar qualquer vício sanável pela via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O embargante não pode utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada.
2. A conclusão pericial de que não houve inobservância técnica nem nexo causal entre a conduta médica e o óbito afasta o dever de indenizar.
3. O acórdão que enfrenta de forma expressa a questão controvertida não é omisso, ainda que contrário ao interesse da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

(g)